Tribunal: TJES
Processo: 5046300-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046300-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO RAFAEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, recalculou o débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$4.000,00 e determinou a abstenção de cobranças.

2.O banco recorrente alegou regularidade da contratação, pleiteando a reforma integral do julgado e, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Discute-se a validade da contratação de cartão de crédito consignado, a adequação da conversão em empréstimo consignado, a configuração de danos morais e a proporcionalidade do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação de consumo evidenciada, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

5. Instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a entrega e utilização do cartão.

6. Violação ao dever de informação (arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC), pois a consumidora acreditava contratar empréstimo consignado.

7. Correta a conversão do contrato em empréstimo consignado, privilegiando a real intenção da consumidora e recalculando-se o saldo devedor.

8. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

9. Quantum indenizatório de R$4.000,00 mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado n. 32, Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A contratação não comprovada de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. É cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional quando demonstrada a real intenção da consumidora. 3. O quantum indenizatório somente pode ser revisto em sede recursal quando irrisório ou exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5046300-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: MARIA DO CARMO RAFAEL

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, recalculou o débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$4.000,00 e determinou a abstenção de cobranças.

2.O banco recorrente alegou regularidade da contratação, pleiteando a reforma integral do julgado e, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Discute-se a validade da contratação de cartão de crédito consignado, a adequação da conversão em empréstimo consignado, a configuração de danos morais e a proporcionalidade do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação de consumo evidenciada, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

5. Instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a entrega e utilização do cartão.

6. Violação ao dever de informação (arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC), pois a consumidora acreditava contratar empréstimo consignado.

7. Correta a conversão do contrato em empréstimo consignado, privilegiando a real intenção da consumidora e recalculando-se o saldo devedor.

8. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

9. Quantum indenizatório de R$4.000,00 mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado n. 32, Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A contratação não comprovada de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. É cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional quando demonstrada a real intenção da consumidora. 3. O quantum indenizatório somente pode ser revisto em sede recursal quando irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
MARIA DO CARMO RAFAEL
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual narra a autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados pelo banco requerido no seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, contudo afirma que jamais solicitou, recebeu e utilizou o referido plástico. Requer, assim, seja declarada a inexistência e nulidade da contratação, condenando a requerida a restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13146799), o banco requerido sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 13146815), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para de:

a)
DECLARAR
revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, a ser pago em 92 parcelas de R$187,46 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), com incidência de juros de 2,351351% ao mês, totalizando R$ 17.246,32 (dezessete mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos);

b)
DECLARAR
que o montante de R$ 13.668,44 (treze mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 3.577,88 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

c)
CONDENAR
o BANCO BMG S.A a pagar a MARIA DO CARMO RAFAEL o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 3.577,88 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) a ser pago pela parte autora ao réu, remanesce a importância de R$ 422,12 (quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de novembro/2024), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

d)
DETERMINAR
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 13146822), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões ao ID 13146828, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de IDs 13146823 e 13146824.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do recurso,
rejeito
a prejudicial de prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, de modo que o prazo quinquenal somente se inicia a partir do último desconto.

De igual modo,
rejeito
a prejudicial de decadência. A análise dos autos revela que a demanda não trata de defeito em produto ou serviço, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde logo, que
não assiste razão ao recorrente
.

O caso em questão versa sobre relação de consumo, evidente entre as partes, o que impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da condição de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à instituição financeira ré.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é de natureza objetiva, fundado na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90. Assim, comprovado o dano e o nexo causal com a conduta do fornecedor, configura-se o dever de indenizar, prescindindo da demonstração de culpa.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que a autora foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, sem, contudo, jamais ter solicitado, desbloqueado ou utilizado o referido cartão. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, tampouco a efetiva entrega e uso do plástico pela consumidora.

Saliento que, conforme faturas de ID 13146800, a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora.

Portanto, está evidenciado que não houve manifestação válida da vontade da autora quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

Nessa linha, entendo correto o capítulo da sentença que ordenou a conversão do negócio jurídico, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Diante dessa conversão, é acertada a conclusão de recalcular a dívida, nos termos do contrato reconhecido como firmado.

Quanto ao dano moral, é incontroverso que a indevida contratação e os descontos ilícitos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, expondo a consumidora a situação de angústia, abalo emocional e comprometimento de sua subsistência mínima. Configura-se, pois, o dever de reparação, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

O valor fixado pelo juízo de origem, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Incide, neste ponto, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do quantum indenizatório somente se justifica nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade física e
a segunda por telefone
, onde na segunda hipótese o
s termos do
contrato é
lido
para o consumidor
apresentar a sua concordância
, tendo logicamente
conhecimento prévio
ajuste. Na modalidade física, o consumidor recebe o ajuste com todas as cláusulas preenchidas, onde o mesmo é devidamente explicado e oportunizada a leitura pelo mesmo antes de assiná-lo.

Por mais que o link do contrato celebrado por telefone esteja corrompido, a celebração do ajuste não é negado pela parte autora.

Dito isso, consta do contrato
escrito
diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado – 13146802 -, assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação visual clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do que assinaria, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a ler e analisar as informações que lhe são prestadas.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Chama a atenção que o primeiro ajuste fora realizado no ano de 201
6
, ou seja, quase
oito
anos antes do ajuizamento da ação, sendo que o consumidor, durante o referido período,
quitou este primeiro ajuste ainda no ano de 2018, demonstrando com isso, de forma concreta, que tinha pleno conhecimento da modalidade de crédito contratada, tendo realizado nova operação de crédito por telefone no ano de 2020
, onde novamente foram explicadas as condições do ajuste, não sendo crível a alegação de desconhecimento do que se tratava o contrato e sua forma de pagamento.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento,
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em razão do resultado do julgamento
. É como voto.